Tribunal: TJMT
Processo: 1025874-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025874-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ADRIANO COELHO - CPF: 652.164.231-68 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

BUSCA E APREENSÃO
. C
OMPROVAÇÃO DA MORA
.

INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS
.
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
.
ARESTO MANTIDO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de declaração interpostos por Adriano Coelho contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento. O embargante alega a existência de contradição no acórdão por entender que ele afronta a legislação aplicável, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto-Lei nº 911/69 e jurisprudência dominante, além de argumentar que a mora do devedor não foi comprovada em virtude de divergências entre os dados do contrato de financiamento e a notificação enviada pela instituição financeira. Pleiteia, assim, o provimento dos embargos para sanar o suposto vício apontado.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta contradição ou outro vício apto a justificar a interposição de embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se o recurso do embargante constitui mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo colegiado.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A decisão embargada não merece alteração, pois não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O embargante se limita a questionar a interpretação dos fatos e das provas realizada pelo colegiado, pretendendo discutir a valoração do acervo probatório, o que não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração.

5. A alegada divergência entre o número do contrato constante da notificação postal e o da operação do contrato de financiamento não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor, especialmente considerando que o embargante possuía conhecimento do inadimplemento.

6. A jurisprudência pacífica indica que os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão de juízo de valor sobre a prova, mas tão somente para sanar vícios formais que possam comprometer a clareza ou a completude do julgado, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no precedente citado.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Embargos de declaração desprovidos.

*Tese de julgamento*:

1. Embargos de declaração não são cabíveis para revisão de juízo de valor sobre a prova, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa
Stumpf
, j. 21/11/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
or

ADRIANO COELHO
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento
.

Nesta ocasião o
embargante fala que o Acórdão é contraditório, ao passo em que confronta a legislação de regência, Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, Decreto Lei 911/69 e Jurisprudência dominante.

Insiste que
a mora do devedor não restou devidamente caracterizada, sobretudo em razão da existência de divergência
entre
as informações constantes no contrato de financiamento e a notificação expedida pela instituição financeira.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, o
embargante, a título de
prequestionamento
, pretende que este órgão colegiado revisite
os autos
e
reconheça
que a mora do devedor não foi comprovada
.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
,
o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022,
do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

No mais, a decisão foi clara ao dispor que:
“...
a simples divergência existente entre o número do contrato constante do documento postal e o da operação constante no instrumento do ajuste, não é bastante para afastar a mora do devedor, sobretudo por
ele
possuir total conhecimento do inadimplemento para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado com a instituição financeira.
“

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024